Tribunal: STJ
Processo: 5064728-76.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757048 - SC(2024/0365876-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDREW DO ESPIRITO SANTO FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ DOMINGOS BORTOLATTO - SC003659
ANDREY FELIPE BENTO - SC043308
JERUSA HOFFMAN - SC57002
KELWIM KELLER POLHEIM - SC062079
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
URBANO VITALINO DE MELO NETO - PE017700
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANDREZA SOARES COSTA - SP413120
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - RS118109A
JULIANA DA SILVA GONÇALVES - SP384183
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3.A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. A aplicação das Súmulas nos 5 e
em relação ao recurso especial
7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5 Agravo conhecido para conhecer do recurso especial em parte e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55547760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f4606de8-7eb5-4495-adc5-2626814dd39f

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f4606de8-7eb5-4495-adc5-2626814dd39f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757048 - SC(2024/0365876-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDREW DO ESPIRITO SANTO FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ DOMINGOS BORTOLATTO - SC003659
ANDREY FELIPE BENTO - SC043308
JERUSA HOFFMAN - SC57002
KELWIM KELLER POLHEIM - SC062079
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3.A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. A aplicação das Súmulas nos 5 e
em relação ao recurso especial
7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5 Agravo conhecido para conhecer do recurso especial em parte e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANDREW DO ESPIRITO SANTO
FERREIRA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO. EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO
VI, DO CPC. APELO DO DEMANDANTE. ILEGITIMIDADE
ART. 485,
PASSIVA.
TÍTULO
ENDOSSADO
A
TERCEIRO.
POSSIBILIDADE
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. DEMANDADO QUE NÃO É
Documento eletrônico VDA54652696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 4c7a6606-5b78-413a-b548-573638e7ee0e

MAIS TITULAR DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. DEMAIS RAZÕES
RECURSAIS
PREJUDICADAS.
APELO
CONHECIDO
EM
PARTE
E
(e-STJ fl. 217).
DESPROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
265/269
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil – existência de
omissão no acórdão recorrido, por ausência de enfrentamento da tese relativa à
inexistência de notificação do recorrente acerca da cessão de crédito; e,
(ii)
do Código Civil – ineficácia da cessão de crédito em relação ao
art. 290
devedor, ante a inexistência de prévia notificação, o que atrairia a legitimidade passiva
da credora originária (e-STJ fls.
).
275/290
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 312), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que o contrato permitia a
cessão sem prévia notificação. É o que se extrai da seguinte passagem:

"Ainda assim, por oportuno, reforça-se que a referida decisão se
deu de forma fundamentada e, com efeito, abordou expressamente os
fundamentos que embasam o entendimento desta Câmara, como se retira do
corpo do acórdão:
[...]
Inicialmente, o demandante sustenta a legitimidade passiva do
demandado, pois não foi notificado da cessão de crédito ocorrida entre o
demandado e o atual credor do título, Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios ALOHA 1.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Da análise da contestação, verifica-se que o demandado
comprovou que o título foi objeto de endosso em favor de Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios ALOHA 1.
Vale dizer que a possibilidade de endosso está prevista no
contrato firmado entre as partes, por meio da cláusula 10.4, que
dispõe:
10.4. A Credora poderá endossar, ceder ou transferir,
no todo ou em parte, os direitos, obrigações e garantias desta
CCB, compartilhando com o eventual endossatário/cessionário
dados pessoais do Emitente e da operação aqui formalizada,
inclusive registrar esta CCB em sistemas de custódia e
liquidação financeira devidamente autorizada a operar pelo
Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários,
sem qualquer necessidade de comunicação prévia, bem como
utilizar essa CCB na captação de recursos financeiros. Em caso
de endosso, cessão ou transferência desta CCB, eventual
cessionário ou endossatário será responsável pelo atendimento
ao Emitente. (evento 1 - contrato 8).
Logo, com a transferência da cédula de crédito bancário a terceiro,
o endossante não se torna parte da relação negocial do contrato e é,
portanto, parte ilegítima para figurar na presente demanda.
Documento eletrônico VDA54652696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 4c7a6606-5b78-413a-b548-573638e7ee0e

Por fim, nos termos do
§ 1o, do CPC, o apelante poderia
art. 339,
ter aceitado a indicação do novo credor e aditado a petição inicial, o que não
ocorreu na réplica à contestação.
Sendo assim, porque o apelado não é mais o titular do crédito
estampado no título, mantém-se a sentença que reconheceu a sua
ilegitimidade passiva.
Nesse sentido, colhem-se os precedentes do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
(...)
Ante a manutenção da sentença, ficam prejudicadas as demais
(e-STJ fls.
).
razões recursais"
266/267

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que diz respeito à validade e eficácia da cessão, as conclusões do
tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se
pode aferir da leitura do trecho acima transcrito.
Documento eletrônico VDA54652696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 4c7a6606-5b78-413a-b548-573638e7ee0e

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.

No que se refere à ofensa aos arts. 290 do Código Civil, verifica-se que a
matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração,
uma vez que a fundamentação foi assentada exclusivamente nas peculiaridades
fáticas e na existência de cláusula contratual específica. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Anota-se, ainda, que a aplicação das Súmulas nos 5 e
em relação ao
7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:55
Código de Controle do Documento: 4c7a6606-5b78-413a-b548-573638e7ee0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.757.048 / SC
Número Registro: 2024/0365876-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50647287620228240930
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREW DO ESPIRITO SANTO FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ DOMINGOS BORTOLATTO - SC003659
ANDREY FELIPE BENTO - SC043308
JERUSA HOFFMAN - SC57002
KELWIM KELLER POLHEIM - SC062079
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADOS : URBANO VITALINO DE MELO NETO - PE017700
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANDREZA SOARES COSTA - SP413120
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - RS118109A
JULIANA DA SILVA GONÇALVES - SP384183
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
Documento eletrônico VDA55527537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: aee67231-5d23-434c-b884-b62b784dd0cf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: aee67231-5d23-434c-b884-b62b784dd0cf